Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta em ação movida contra operadora de plano de saúde, por meio da qual pleiteavam o custeio de parto cesárea realizado durante o período de carência contratual, sob alegação de urgência, bem como indenização por danos morais. Os embargantes sustentam que o acórdão recorrido foi omisso ao não considerar manifestação do Ministério Público, que reconheceu o ato ilícito da operadora ao negar a cobertura do procedimento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não levar em consideração a manifestação do Ministério Público acerca da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A omissão que autoriza a modificação do julgado ocorre quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou questão relevante suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à obrigação de custeio do parto, concluindo pela ausência de comprovação da urgência da cesárea, o que inviabiliza a cobertura durante o período de carência contratual.
6. A manifestação do Ministério Público, ainda que tenha reconhecido a ilicitude da negativa de cobertura, não vincula o julgamento da Turma, que fundamentou sua decisão na inexistência de risco à gestante ou ao feto.
7. A pretensão dos embargantes configura rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

(k)